Tribunal: TJBA
Processo: 8004824-59.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004824-59.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL JOSE DE BRITO

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. 90 (NOVENTA) DIAS. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o apelante em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de restabelecimento do plano de saúde e condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do plano de saúde ocorreu de forma regular ou não, justificando-se a determinação de seu restabelecimento e pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III.

Razões de decidir

3.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que o plano de saúde é de autogestão.

4.

A Lei nº 9.656/1998 prevê que os contratos de plano de saúde não poderão ser rescindidos unilateralmente, exceto se houver fraude ou inadimplemento das mensalidades por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência da avença. Exige-se que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência.

5.

Especificamente, o contrato firmado entre as partes previa que a não quitação de 3 (três) contribuições mensais, consecutivas ou não, acarretaria o cancelamento do plano e a exclusão do usuário e de seus dependentes.

6.

No caso dos autos, há comprovação de que o apelante não efetuou o pagamento de 3 (três) parcelas mensais consecutivas no prazo de vencimento, tendo sido devidamente notificado pela operadora acerca do cancelamento.

7.

Não há provas de que o apelante tentou, sem sucesso, a emissão dos boletos, inviabilizando o pagamento no vencimento previsto. Os documentos constantes dos autos e as testemunhas ouvidas confirmam a legitimidade do cancelamento do plano de saúde.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004824-59.2020.8.05.0191
, em que figuram como apelante GABRIEL JOSE DE BRITO e como apelada FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.